Tribunal: TJSP
Processo: 1066603-94.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Danos Materiais e Morais – Anulação alvará de edificação – Poder de autotutela - Ausência de responsabilidade da Municipalidade – Inviabilidade de indenização por obras iniciadas muito tempo após a ciência de irregularidades – Sentença de improcedência mantida – Recurso de apelação desprovido.